Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709308-05.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO VIANA MENDES APELADO: CLAUDIO SOUSA LIMA D E C I S Ã O O presente processo está na pauta da 28a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2021, com início às 13h30. Defiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator